Tribunal: TJMT
Processo: 1030537-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030537-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JHONATAN DOS SANTOS SOUSA - CPF: 008.868.563-29 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), FELIX APARECIDA PEREIRA AZEVEDO - CPF: 002.868.211-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030537-08.2025.8.11.0000

PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA VISANDO PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PROVISÓRIO PELA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM O CASO CONCRETO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica. Pleito de revogação da prisão sob alegação de ausência de representação da vítima, desproporcionalidade da medida extrema e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível sua substituição por medida cautelar alternativa.

III. Razões de decidir

3.1. O decreto prisional demonstrou materialidade, indícios de autoria e necessidade da custódia para garantir a ordem pública, diante da reiteração de episódios de violência doméstica.

3.2. A análise dos antecedentes criminais do paciente revela que os delitos guardam relação com o uso abusivo de álcool, circunstância que afasta a imprescindibilidade da prisão e recomenda o seu encaminhamento para tratamento especializado.

3.3. A substituição da prisão pela internação compulsória, nos moldes do art. 319, VII, do CPP, mostra-se medida mais proporcional e eficaz à prevenção da reiteração delitiva e à preservação da integridade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva pela internação compulsória em unidade de tratamento adequada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser substituída por internação compulsória nos termos do art. 319, VII, do CPP, quando evidenciada a relação entre a prática delitiva e a dependência química do agente”.

“2. A internação deve ser acompanhada por equipe multidisciplinar, com avaliação periódica da medida.”

Dispositivos relevantes: CPP, arts. 282, §4º; 310, II; 312; 313, III; 319, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0034286-02.2015.8.11.0000; TJPR, HCC, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. 06.08.2015; TJRS, HC 50039947220228217000, Rel. Des. Volnei dos Santos Coelho, j. 14.02.2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030537-08.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: SALVADOR FERREIRA DE SOUSA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS SOUSA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JHONATAN DOS SANTOS SOUSA
, preso em razão da suposta prática do crime
de ameaça (art. 147,
caput,
do CP)
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o paciente, assevera que:
1
) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e revela-se desproporcional, porquanto lastreada exclusivamente no descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada;
2
) não houve manifestação de interesse da suposta vítima em representá-lo criminalmente;
3
) seriam suficientes medidas cautelares alternativas à segregação para evitar a reiteração delitiva, a exemplo da “
monitoração eletrônica, proibição de frequentar certos lugares e dever de comparecimento e acompanhamento social”
[doc. digital n. 312706350].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 313030394].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 314680362].

O Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pena denegação da ordem [doc. digital n. 215275365].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030537-08.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JHONATAN DOS SANTOS SOUSA, por ordem do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos PJE n. 1002369-24.2025.8.11.0023.

De início, cumpre assinalar que a discussão acerca da ausência de representação da vítima mostra-se irrelevante, porquanto o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no artigo 147, §1º, do Código Penal, cuja persecução penal é pública incondicionada, conforme se extrai dos autos n. 1002397-89.2025.8.11.0023 (doc. digital n. 208270383).

Dando continuidade, há que se destacar que o decreto prisional fundamentou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, nestes termos:

“[...] No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas.

[...]

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

Ademais, já fora imposta ao acusado medidas protetivas de urgência no mês de março de 2025, de sorte que restaram arquivadas em 17 de julho 2025, logo nos autos de n.º 1000670-95.2025.8.11.0023. Novamente, restou distribuída MPU, agora nos autos de n.º 1002366-69.2025.8.11.0023, acompanhando o APFD em epígrafe. Assim, vê-se que a concessão de liberdade provisória e fixação de medidas protetivas em favor da vítima são, assim, insuficientes à sua proteção.

Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, “III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4º, 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado
JHONATAN DOS SANTOS SOUSA
em preventiva”
(doc. digital n. 312706351).

Conforme se observa, o decreto prisional evidenciou a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, notadamente a prova da materialidade, os indícios de autoria e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, sobretudo com o objetivo de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da reiteração de condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra ela.

Todavia, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais (PJE) verifiquei que todos os registros criminais em desfavor do paciente guardam estreita relação com episódios de consumo excessivo de álcool, sendo eles:

(I)

TCO n. 1089875-41.2024.8.11.0001
: lavrado em razão de agressões mútuas entre o paciente, sua companheira e enteada; arquivado após transação penal entre as partes;

(II)

Medidas Protetivas n. 1000670-95.2025.8.11.0023
: instauradas em virtude de crime de injúria praticado contra a convivente, arquivadas posteriormente a pedido da vítima, que restabeleceu o relacionamento com o acusado;

(III)

APFD n. 1002369-24.2025.8.11.0023
e
MPU n. 1002366-69.2025.8.11.0023
: referentes ao episódio de ameaça objeto da presente impetração;

(IV)

IP n. 1002397-89.2025.8.11.0023
: procedimento convertido em ação penal, na qual o Ministério Público denunciou o paciente pelo crime do artigo 147, §1º, do Código Penal.

Fiz questão de listar os apontamentos em desfavor do paciente com a finalidade de demonstrar que, embora se verifique certa reiteração em condutas relacionadas à prática de violência doméstica e familiar contra sua convivente, inexistem elementos concretos que evidenciem periculosidade acentuada, tampouco outros fundamentos processuais aptos a obstar a flexibilização da medida extrema.

Ressalta-se ainda que os episódios delituosos atribuídos ao paciente guardam direta relação com o
consumo excessivo de álcool
.

Com efeito, a própria vítima declarou que JHONATAN, ao ingerir bebida alcoólica, torna-se agressivo em decorrência desse fator específico, conforme se extrai de suas declarações prestadas perante a Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo/MT,
verbis
:

“
QUE convive maritalmente com JHONATAN DOS SANTOS SOUSA, por aproximadamente 07 (sete) anos; QUE desse relacionamento não tiveram filhos;
QUE JHONATAN é uma boa pessoa, mas faz consumo excessivo de álcool; QUE quando JHONATAN está bêbado, fica muito agressivo com a declarante
; QUE
JHONATAN ingere bebida alcoólica todos os dias; QUE quando JHONATAN ingere bebida alcoólica
, fica chamando o filho da declarante, VANDERSON PEREIRA AZEVEDO, com 30 (trinta) anos de idade, de vagabundo; QUE em março de 2025, solicitou medidas protetivas nº 1000670-95.2025.8.11.0023, em desfavor de JHONATAN; QUE ficaram separados por 02 (dois) meses; QUE depois decidiu reatar o relacionamento com JHONATAN e o mesmo voltou a morar com a declarante;
QUE desde que reatou o relacionamento com JHONATAN, o mesmo não mudou; QUE tem 02 (duas) semanas que JHONATAN não fica sóbrio
;
QUE na data de 03/09/2025, estava em casa, quando JHONATAN chegou alcoolizado
; QUE JHONATAN estava bem agressivo [...]. QUE na data de 04/09/2025, por volta das 03:00, JHONATAN retornou na casa da declarante;
QUE JHONATAN estava muito alcoolizado
; QUE JHONATAN gritava para a declarante abrir a porta da casa; QUE não abriu a porta para JHONATAN entrar na casa; QUE JHONATAN chutou a porta da frente da casa, quebrando a fechadura; QUE JHONATAN entrou na casa sem a permissão da declarante; QUE JHONATAN trocou de roupa e saiu, dizendo que ia trabalhar; QUE por volta das 06:45 do mesmo dia, JHONATAN foi até a casa da declarante novamente; QUE JHONATAN pediu o aparelho celular da declarante; QUE disse para JHONATAN que não estava sem o celular; QUE nesse momento JHONATAN ameaçou a declarante, dizendo: "Quando eu chegar meio dia, se você não me der o celular, eu vou te matar" [...]
”

O fato de o paciente, em estado de embriaguez, dirigir ameaça à sua convivente, somado à constatação de que os demais episódios delituosos igualmente decorreram da ingestão de álcool, evidencia não a necessidade de manutenção da prisão preventiva, mas sim a conveniência de submetê-lo a tratamento específico, destinado ao enfrentamento de sua dependência química.

De outro lado, mostra-se contraditório supor que o ambiente prisional seja o espaço adequado para casos dessa natureza, sobretudo diante da notória precariedade estrutural e da carência de profissionais habilitados para oferecer acompanhamento clínico regular e contínuo aos custodiados.

Nesse cenário, a substituição da custódia pela internação compulsória revela-se medida mais proporcional e eficaz, porquanto atende simultaneamente à restauração da saúde do paciente, ao resguardo da ordem pública e à tutela da integridade física e psicológica da vítima. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FACE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] O ACUSADO É USUÁRIO DE ENTORPECENTES E ÁLCOOL [...] CORROBORA COM ISSO, A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO, EM QUE SE VERIFICA A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS À LEI MARIA DA PENHA, EMBORA UM TENHA SIDO ARQUIVADO E NO OUTRO FOI EXTINTA DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE. APESAR DISSO, ENTENDO, QUE O MAIS INDICADO SERIA A INTERNAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE PARA TRATAMENTO DA DROGADIÇÃO E DO ALCOOLISMO, SENDO DESPROPORCIONAL A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE, UMA VEZ QUE DE ACORDO COM O § 6º DO ARTIGO 282 DO CPP, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 12.403/2011, A PRISÃO PREVENTIVA PASSOU A SER CONSIDERADA COMO ÚLTIMA MEDIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SENDO O CASO DOS AUTOS. ASSIM SENDO, VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, COMO DETERMINADO POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DA LIMINAR, POIS SUFICIENTEMENTE EFICAZ PARA O CASO CONCRETO [...] LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA”
(TJRS, Habeas Corpus Criminal, Nº 50039947220228217000, Quinta Câmara Criminal, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 14-02-2022)

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA ASCENDENTE [...] CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - ART. 319, VII, CPP - NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O COMPLEXO MÉDICO PENAL [...] GRANDE POSSIBILIDADE DE REINCIDÊNCIA DELITIVA EM RAZÃO DO VÍCIO EM QUÍMICO E DO ÁLCOOL - MAGISTRADO A QUO DEVE PROVIDENCIAR A CONFECÇÃO DE LAUDO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE, A FIM DE AVALIAR A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NO CURSO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, SEM PREJUÍZO, SE FOR O CASO, DE FIXAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA QUE MELHOR SE AMOLDE AO CASO CONCRETO - ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE O DESPACHO LIMINAR”
(TJPR - 1ª Câmara Criminal - HCC - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO LOYOLA VIEIRA - Unânime - J. 06.08.2015)

HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/2006 – PRISÃO PREVENTIVA [...] APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MEDIDA CAUTELAR DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (ART. 319, INCISO VII, DO CPP) – FORTES INDÍCIOS DE FALTA DE HIGIDEZ MENTAL DECORRENTE DO VÍCIO EM ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [...] PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ATÉ A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ORDEM CONCEDIDA, CONTUDO, DE OFÍCIO, IMPÕE-SE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [...] Por se tratar de delito cometido com grave ameaça à pessoa e haver risco de reiteração criminosa fundado nas anotações penais pretéritas, a dúvida fundada quanto à higidez mental do paciente impõe a aplicação, ex officio, da medida cautelar de internação provisória, conforme previsão do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, até que seja concluído o incidente de sanidade mental [...]”
(TJMT, N.U 0034286-02.2015.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO [...] PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO – DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL, COCAÍNA E CRACK – RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO PELO HOSPITAL MUNICIPAL [...] PERTINÊNCIA – PRECEDENTE DO TJMT – PREJUDICIAL REJEITADA – ORDEM CONCEDIDA [...] Afigura-se pertinente a substituição da prisão preventiva por internação para tratamento de desintoxicação se o paciente tem 23 (vinte e três) anos é dependente de álcool, cocaína e crack desde os 15 (quinze) anos, mormente quando o órgão do Ministério Público de Primeiro grau for favorável ao pedido”
(N.U 0055168-19.2014.8.11.0000, Des. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, a prisão cautelar deve ser substituída pela internação compulsória em clínica médica adequada, devendo o paciente se submeter a tratamento adequado e não se ausentar do local, sem prévia autorização judicial.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem e substitui a prisão preventiva de
JHONATAN DOS SANTOS SOUSA
pela sua internação compulsória, consignando que a autoridade coatora poderá acrescentar outras condições que reputar necessárias e decretar-lhe nova prisão em caso de descumprimento.

Deverá o Juízo de origem, além de expedir ofício à Secretaria Municipal de Saúde para viabilizar a internação em unidade vinculada à Rede de Atenção Social (preferencialmente CAPS AD), determinar a avaliação periódica do paciente por equipe multiprofissional, com relatórios a cada 60 dias, a fim de aferir a necessidade de manutenção da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025